Tribunal: TJSP
Processo: 2238982-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução da pena. Falta disciplinar – Sustação cautelar do regime semiaberto em razão de notícia de prática de falta disciplinar se insere no poder geral de cautela. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238982-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante ERASMO
JOSE DE SOUZA JUNIOR e Paciente ROMÁRIO DOS SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, denegaram a presente ordem de habeas corpus.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238982-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43172
2
Voto 43.172
Habeas Corpus n. 2238982-70.2020.8.26.0000 Bauru
Execução n. 0019054-62.2019.8.26.0041 DEECRIM 3a RAJ
Impetrante - Erasmo José de Souza Júnior
Paciente
- Romário dos Santos Rocha
Habeas Corpus. Execução da pena. Falta disciplinar

Sustação cautelar do regime semiaberto em razão de notícia
de prática de falta disciplinar se insere no poder geral de
cautela. Ordem denegada.
O ilustre advogado Erasmo José de Souza
Júnior, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o(a) MM(a) Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM 3a RAJ, Comarca de Bauru - SP,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Romário dos Santos
Rocha, visando o restabelecimento do regime semiaberto. Aduz que,
imputada prática disciplinar de natureza grave, datada de 1o de
setembro de 2020, fora sustado cautelarmente o regime semiaberto.
Sustenta que, condenado o paciente ao cumprimento de pena
privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, ausente
progressão de regime carcerário, a regressão de regime configura
nova condenação. Defende que a autoridade impetrada não pode
impor ao paciente regime mais gravoso que o estabelecido na
sentença condenatória (fls. 1/9). Acompanham os documentos de fls.
10/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238982-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43172
3
Denegada
a
liminar,

sobreveio
petição
informando concordância com o julgamento virtual (fls. 24). A
autoridade judicial impetrada prestou informações (fls. 26).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 29/32).
É o relatório.
O paciente Romário dos Santos Rocha cumpre
pena privativa de liberdade, que totaliza cinco anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, com término previsto para o dia 4 de abril
de 2024 (fls. 70/71 processo de execução da pena).
Dão conta as informações prestadas pela
autoridade impetrada de que, noticiada a prática de falta disciplinar
de natureza grave, datada de 10 de setembro de 2020, consistente em
posse de aparelho celular, fora sustado cautelarmente o regime
intermediário. Aguarda-se a conclusão da sindicância administrativa
(fls. 26).
Por agora, não se vislumbra constrangimento
ilegal, originado pela sustação cautelar do regime semiaberto.
Até que se apure em procedimento regular a
falta disciplinar, não se afigura situação de constrangimento ilegal a
ser reparado em habeas corpus.
O artigo 118, I, da Lei de Execução Penal,
estabelece que, praticado ato definido como crime doloso ou falta
grave, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238982-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43172
4
regressão, sem prejuízo de que se abra oportunidade para que o
condenado seja ouvido previamente (§ 2o).
A manutenção do paciente em estabelecimento
destinado ao regime fechado, até que se esclareçam os motivos que
deram ensejo à regressão cautelar, não se mostra indevida.
Enquanto examinado o fato gerador de eventual falta grave a
justificar ou não a regressão definitiva de regime, a sustação
cautelar do regime mostra se perfeitamente possível. É decorrência
do poder geral de cautela do juiz. Não está configurada a alegada
situação de coação ilegal.
Dessa forma, sustado cautelarmente o regime
semiaberto, a permanência do paciente em regime fechado, ainda que
fixado o regime semiaberto como inicial, não caracteriza
constrangimento ilegal.
Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade a
ser reconhecida, em sede de habeas corpus. Não evidenciada coação
ilegal a ser sanada.
Diante do exposto, por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa. Angélica de Almeida
relatora